Tribunal: TJSP
Processo: 0013760-21.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de obrigação de fazer ajuizada por jovem portador de "Transtorno do Espectro do Autismo" em face de "Bradesco Saúde S/A" – Questão de natureza meramente contratual – Inexistência de situação de risco da criança a autorizar a competência do MM. Juízo da Infância e Juventude – Precedentes – Conflito julgado procedente – Competência do Juízo da 1a Vara Judicial

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de obrigação de fazer ajuizada por jovem portador de "Transtorno do Espectro do Autismo" em face de "Bradesco Saúde S/A" – Questão de natureza meramente contratual – Inexistência de situação de risco da criança a autorizar a competência do MM. Juízo da Infância e Juventude – Precedentes – Conflito julgado procedente – Competência do Juízo da 1a Vara Judicial de Mairiporã, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0013760-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE MAIRIPORÃ, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE MAIRIPORÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e competente o MM. Juízo da 1a Vara Judicial de Mairiporã, ora
suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013760-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0013760-21.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da Vara da 2a Vara Judicial
(Infância e Juventude) de Mairiporã
Suscitado: MM. Juízo da 1a Vara Judicial de Mairiporã
Voto no 33.318
Conflito de Competência
Ação de obrigação de fazer
ajuizada por jovem portador de “Transtorno do Espectro
do Autismo” em face de “Bradesco Saúde S/A” Questão
de natureza meramente contratual
Inexistência de
situação de risco da criança a autorizar a competência do
MM. Juízo da Infância e Juventude
Precedentes

Conflito julgado procedente Competência do Juízo da 1a
Vara Judicial de Mairiporã, ora suscitado.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 2a Vara Judicial
(Infância e Juventude) em face do MM. Juízo da 1a Vara
Judicial, ambos da Comarca de Mairiporã, nos autos de
ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo menor M. de
O.M., nascido em 21 de agosto de 2016, portador de
“Transtorno do Espectro do Autismo” em face de “Bradesco
Saúde S/A”.
Aduz o juízo suscitante, em apertada
síntese, que, muito embora o autor seja menor de dezoito
anos de idade, a questão que se coloca não é relacionada,
senão indiretamente, a direito fundamento da criança, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013760-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
afastar a aplicação da Súmula no 68, deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Acrescenta que o que se apresenta
como objeto litigioso são os limites da relação negocial
havida entre as partes (plano de saúde) (fls. 267/269, SAJ).
Sustenta o juízo suscitado, por sua
vez, que, por se tratar de suposta violação a direito
individual afeto à criança, entende competente o Juízo da
Infância e da Juventude, nos termos do inciso III do artigo
148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 256/258,
SAJ).
Designado o juízo suscitado para
resolver as medidas urgentes (fl. 3), nesta instância
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
8/12).
É o relatório.
O conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que ambos os Magistrados se
consideram incompetentes para conhecer da lide, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao MM. Juiz suscitante.
Trata-se
de
pedido
de
ação
de
obrigação de fazer através do qual se visa, em síntese, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013760-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
garantia de tratamento integral de saúde da criança, cujo
não cumprimento estaria a ofender cláusulas contratuais.
O artigo 208 da Lei 8.069/90 dispõe:
'Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou
oferta irregular (...) VII - de acesso às ações e serviços de
saúde'.
E o artigo 209 do referido diploma legal
estabelece que 'as ações previstas neste Capítulo serão
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a
ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para
processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça
Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores'.
In casu, apesar da menoridade da
criança, não está em situação de risco ou de irregularidade
a justificar o processamento do feito na Vara da Infância e
Juventude, uma vez que o objeto da ação refere-se ao
cumprimento de contrato de plano de saúde, matéria de
natureza obrigacional e que refoge à competência da Vara
da Infância e Juventude.
Nesse sentido, já se manifestou esta
Colenda Câmara:
“Conflito negativo de competência. Ação fundada em plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013760-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de saúde que visa compelir a operadora a custear o
tratamento de que necessita o autor. Distribuição inicial
perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Araras, que
declinou da competência por entender que o pedido está
afeto ao Juízo da Infância e Juventude. Juízo Especializado
que também se considerou incompetente. Não configuração
de de situação de risco. Questão que não envolve ofensa a
direitos fundamentais da criança. Inteligência do art. 98, II,
do ECA. Acesso à saúde previsto no art. 208, VII, do ECA,
que diz respeitos aos serviços de saúde prestados pela rede
pública e não particular. Conflito conhecido. Competência do
Juízo da 2a Vara Cível de Araras” (Conflito de competência
no 0009330-26.2020.8.26.0000, Relatora Doutora Daniela
Maria Cilento Morsello, j. 10.06.2020).
“Conflito Negativo de Competência
Ação Declaratória de
Obrigatória de Cobertura de Despesas Médicas por Plano de
Saúde cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e Pedido
de Danos Morais Ação livremente distribuída perante a 1a
Vara de Mairiporã Remessa do feito à Vara Especializada
da Infância e Juventude Medida equivocada Demanda
que discute obrigação decorrente de relação contratual, de
natureza civil e consumerista, não afeta à Justiça da
Infância e Juventude Conflito procedente Competente o
Juízo
Suscitado”
(Conflito
de
competência
no
0013899-70.2020.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho,
Presidente da Seção de Direito Público, j. 29.06.2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Dissenso entre
Vara da Infância e Vara Cível Ação de obrigação de fazer
c.c. reparação por danos morais
Descumprimento de
contrato de plano de saúde
Natureza contratual da
demanda
Inexistência de situação de risco a ensejar a
competência especial Limitação do risco pelo não acesso a
serviços de saúde do art. 148 do ECA que se dirige ao
Estado

Menor
representada
pela
sua genitora

Inexistência dos requisitos para o reconhecimento da
competência especializada Precedentes desta C. Câmara
Especial sobre o tema Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo suscitado” (Conflito de competência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013760-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
0013900-55.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Guilherme
G.
Strenger, Presidente da Seção de Direito Criminal, j.
29.06.2020).
Pelox exposto, julga-se procedente o
conflito e declara-se competente o MM. Juízo suscitado, ou
seja, 1a Vara Judicial de Mairiporã.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano